Tribunal: TJMT
Processo: 1017496-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017496-47.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA - CNPJ: 22.486.132/0001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA APARECIDA GONCALVES - CPF: 688.637.721-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOÃO FRANCISCO DAS GRAÇAS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEREMIAS VESCOVI - CPF: 395.267.717-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VESCOVI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.436.946/0001-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA APARECIDA GONCALVES - CPF: 688.637.721-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA NOVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AÇÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE –
PEDIDO

IMPROCEDENTE
.

1 – Pedido de produção de provas não apresentado na ação de origem configura preclusão probatória e não dá ensejo ao acolhimento do pedido formulado em sede de ação rescisória, sob pena de violação à coisa julgada. Vale dizer, a
Ação Rescisória não é o meio adequado para complementar ou produzir provas, sobretudo quando está evidente que a parte se manteve inerte no momento em que fora chamada a fazê-lo nos autos cuja sentença pretende rescindir.

3 – Necessário comprovar que a prova nova estava inacessível no momento oportuno, a fim de que seja admitida para fins de rescindir a sentença.

4 – O termo "prova nova" não deve ser entendido como qualquer prova produzida após o trânsito em julgado, pois tal circunstância é capaz de enfraquecer a coisa julgada e afrontar o princípio da segurança jurídica, consoante o entendimento doutrinário dominante.

5 – O manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal é inadmissível.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA N. 1017496-47.2020.8.11.0000

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
Comércio de Produtos Alimentícios Todo Dia Ltda.
e sua sócia proprietária,
Maria Aparecida Gonçalves
,

em virtude de sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos no 1005539-02.2018.8.11.0006 ajuizada em face de
João Francisco das Graças
, da empresa
Vescovi & Cia Ltda. – Epp
e de seu sócio
Jeremias Vescovi.

O Juiz sentenciante reconheceu a ilegitimidade passiva de
Vescovi & Cia Ltda. – Epp,
extinguiu o processo em relação a ela, sem resolução do mérito. Lado outro, condenou apenas o catador de material reciclável
João Francisco das Graças
ao pagamento de indenização por danos emergentes no montante de R$ 111.578,44 (cento e onze mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) e de R$ 1.126,58 (um mil cento e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) a título de lucros cessantes, valores que deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora e 1% ao mês, ambos a partir do evento danoso (incêndio).

As Autoras não se conformam com o capítulo do ato sentencial que declarou a ilegitimidade de
Vescovi & Cia Ltda. – Epp
, alegando, em síntese, que foram cerceadas no direito de produzir provas, em especial prova oral.

Sustentam que, em 08/04/2018, a Polícia Militar registrou incêndio ocorrido na sede do Supermercado Todo Dia e que tal fato decorreu de ato criminoso perpetrado por
João Francisco
, que teria agido a mando de
Jeremias Vescovi
, dono da
Vescovi & Cia Ltda. – Epp,
conhecido como Supermercado Capixaba.

Salientam que, ao ser questionado pela Autoridade Policial, o morador de rua conhecido como “Rei do Lixo” disse que fora abordado pelo proprietário do estabelecimento comercial da concorrência que lhe ofereceu R$ 50,00 (cinquenta reais) para atear fogo nas caixas de papelão que se encontravam debaixo dos motores da câmara fria do Supermercado Todo Dia.

Aceita a oferta, provocou o incêndio que causou enormes perdas de produtos, além de ter danificado a parte estrutural do estabelecimento comercial.

As Autoras pretendem, com esta Rescisória, ver reconhecida a legitimidade e, principalmente, a responsabilidade civil dos supostos mandantes do ato criminoso. Asseveram que o Juiz condutor do feito originário lhes obstou o direito de produzir prova oral, a qual se revelava de fundamental importância para corroborar a tese de responsabilidade solidária entre mentor e executor do incêndio.

Asseveram que as provas orais produzidas na seara policial (inquérito policial) são insuficientes para deixar claro que
Jeremias
arquitetou o evento danoso, de maneira que a produção da prova oral na seara cível era de suma importância para afastar qualquer incerteza na conduta de cada um dos responsáveis, sendo este direito supostamente ignorado pelo Julgador de 1o grau.

Prosseguem no arrazoado inicial pretendendo a colheita do depoimento dos policiais militares que realizaram o atendimento da diligência, de funcionários do Supermercado Capixaba
e, a título de prova nova,
de
Diogo Arruda Sanches
, testemunha ocular que fora encontrada após o trânsito em julgado da sentença e que teria flagrado o momento em que
Jeremias
articulou toda a trama danosa com
João Francisco,
nos fundos do Supermercado Capixaba, tratando-se de testemunho de extrema importância para contrapor à tese dada por
Jeremias
no inquérito policial, de que nunca viu ou conhecia o mencionado catador de material reciclável.

Ao final, pugnaram pela rescisão parcial da sentença, a fim de que seja reconhecida a legitimidade processual de
Vescovi & Cia Ltda. – Epp,
bem como para que, no mérito, mencionada empresa e seu sócio sejam condenados, solidariamente, ao pagamento dos danos sofridos pelas Autoras.

Com a inicial vieram documentos pessoais das Autoras, a petição inicial do processo originário, a certidão do trânsito em julgado, a sentença rescindenda, o laudo pericial entregue pela Coordenadoria Regional de Perícias Oficiais de Cáceres, além de termos de compromisso assinados por testemunhas. Em sede de emenda, juntaram a cópia de financiamento realizado para reconstrução dos danos estruturais do supermercado Todo Dia.

O pedido de tutela de urgência foi deferido no ID 58233065, oportunidade em que suspendi o cumprimento da sentença rescindenda, em especial no tocante à cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em razão da exclusão da empresa
Vescovi & Cia Ltda. – Epp
do polo passivo da lide
.

Citado pessoalmente,
João Francisco
deixou transcorrer, em branco, o prazo para defesa, razão pela qual decretei sua revelia (ID 903318481).

Os réus
Vescovi & Cia Ltda. – Epp
e
Jeremias Vescovi
apresentaram contestação no ID 97068694 e, em sede de
preliminar
, suscitaram novamente a ilegitimidade passiva da
Vescovi & Cia Ltda. – Epp
, alegando que, mesmo sendo comprovada a participação de
Jeremias
no evento danoso, não há elemento que justifique a inclusão da pessoa jurídica na ação de reparação civil e, consequentemente, nesta ação rescisória.

Sustentam que, salvo hipótese de crime ambiental e crimes contra a honra, é vedado atribuir responsabilidade criminal à pessoa jurídica, o que, na visão dos Réus, também afasta a responsabilidade civil da empresa por prática de ato ilícito para o qual não teria concorrido.

No
mérito
, questionam o pedido de produção da prova nova, bem como alegam que na ação de reparação de danos não houve desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processual legal.

Com a defesa vieram a cópia integral da Ação de Reparação de Danos no 1005539-02.2018.8.11.0006, da Ação Penal no 1001989-91.2021.8.11.0006, na qual se vê que foi recebida a denúncia apresentada em face de
João Francisco
.

Em réplica, as Autoras juntaram um vídeo no ID 99255998 donde se vê a presença de um homem ateando fogo nas caixas de papelão ao lado do Supermercado Todo Dia.

O feito foi saneado no ID 101091970.

A análise da preliminar de ilegitimidade da empresa
Vescovi & Cia Ltda. – Epp
foi postergada para ser analisada com o mérito da ação, enquanto o pedido de produção de provas formulado pelas Autoras, consistentes na oitiva de testemunhas, foi indeferido, porque, a meu ver, se mostraram protelatórias.

Diante da ausência de necessidade de instrução probatória, as alegações finais foram dispensadas e os autos remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 197, § 2o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de opinar por não vislumbrar interesse público na causa (manifestação de ID 104240995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Comércio de Produtos Alimentícios

Todo Dia Ltda.
e sua sócia proprietária,
Maria Aparecida Gonçalves,
ajuizaram Ação Rescisória visando
desconstituir a sentença prolatada pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação de Danos no 1005539-02.2018.8.11.0006 proposta em face de
João Francisco das Graças
, da empresa
Vescovi & Cia Ltda. – Epp
e de seu sócio
Jeremias Vescovi.

Consta dos autos originários que as Autoras
propuseram
Ação de Reparação de Danos Materiais decorrentes de Ato Ilícito cumulada com Pedido de Lucros Cessantes
em face dos Réus
por causa de um incêndio ocorrido no estabelecimento comercial (autora), e indicaram como causadores do ato ilícito as partes requeridas.

O Juiz
a quo
julgou a lide de forma antecipada, porque, intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, apenas as requeridas se manifestaram e apresentaram pedido de julgamento antecipado e, outro subsidiário, de produção de prova testemunhal.

Na sentença, o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos. Em preliminar, reconheceu a ilegitimidade passiva de
Vescovi & Cia Ltda. – EPP
e determinou a sua exclusão da lide. No mérito, definiu pela condenação apenas do requerido
João Francisco das Graças
,
o catador de material reciclável
, a pagar
indenização por danos emergentes no montante de R$ 111.578,44 (cento e onze mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) e de R$ 1.126,58 (um mil cento e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) a título de lucros cessantes, valores que deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora e 1% ao mês, ambos a partir do evento danoso (incêndio), além, d
o ônus da sucumbência, pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios no patamar de 10 % sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Feita a necessária contextualização dos principais fatos e atos praticados nos autos, passo à análise das insurgências apresentadas nesta Rescisória.

Na visão das autoras, a sentença rescindenda deve ser reformada porque foram tolhidas no seu direito ao Contraditório e à Ampla Defesa, pois tiveram cerceado o seu direito de produzir provas, em especial prova oral.

Pretendem, com esta Rescisória, ver reconhecida a legitimidade e, principalmente, a responsabilidade civil dos supostos mandantes do ato criminoso,
Vescovi & Cia Ltda. – Epp
e seu sócio
Jeremias
alegando, ainda,
a existência de
prova nova
consistente n
a testemunha ocular
Diogo Arruda Sanches
, que teria sido encontrado após o trânsito em julgado da sentença e que teria flagrado o momento em que
Jeremias
articulou toda a trama danosa com
João Francisco
nos fundos do Supermercado Capixaba, tratando-se de testemunho de extrema importância para contrapor à tese dada por
Jeremias
no inquérito policial, de que nunca viu ou conhecia o mencionado catador de material reciclável; para tanto, alegam que, ao feito, se aplica o artigo 966, VII, do CPC.

Após ampla análise desta ação e dos autos de
Ação de Reparação de Danos no 1005539-02.2018.8.11.0006, v
erifiquei que as autoras, mesmo tendo sido devidamente intimadas a se manifestarem para impugnar a contestação, deixaram transcorrer o prazo
in albis
(certidão de ID 97068967-Pág. 158). Da mesma forma, conquanto instadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (certidão de ID 97068967 – Pág. 166), nada disseram a respeito, fazendo com que a instrução se encerrasse antecipadamente, oportunidade em que o Juiz da causa decidiu o mérito com suporte nas provas que existiam no caderno processual. E não foi só isso. As Autoras também foram intimadas do inteiro teor da sentença e, mais uma vez, deixaram decorrer o prazo para eventual interposição de recurso, cujo ato decisório transitou em julgado em 11/07/2020 (ID 54846955).

Portanto, não há dúvidas de que as Autoras tiveram sim seu direito de produção de provas preservado na 1a Instância, pois foram devidamente intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir; porém, quedaram-se silentes.

Além disso, apesar de cientes do ato sentencial rescindendo, já que foram devidamente intimadas da sentença, tiveram a oportunidade de apresentar as alegações expostas nesta rescisória em sede de recurso de apelação; no entanto, mais uma vez, as Autoras preferiram permanecer silentes, vindo a produzir todo o conteúdo probatório nesta ação de natureza excepcional, o que não se pode admitir, sob pena de violação à coisa julgada.

Cumpre ressaltar que a Ação Rescisória não é meio adequado para complementar ou produzir provas, sobretudo quando está evidente que a parte se manteve inerte no momento em que fora chamada a fazê-lo no momento processual adequado, cuja sentença se pretende rescindir, incorrendo em preclusão.

Ademais, no que tange à alegação de prova nova, as Autoras não conseguiram comprovar, de forma firme e inconteste, de que Diogo Arruda Sanches foi realmente encontrado apenas após o trânsito em julgado da sentença.

Sobre o tema prova nova, trago lição de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in verbis:

A prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa. A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é a que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a provar fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras, é aquela que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário. A prova não existente ou que não poderia ser produzida durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do julgado. (DIDIER JR., Fredie, e CUNHA, Leonardo Carneiro, Curso de Direito Processual Civil, vol. 03, pág. 502)

Salienta-se que o termo "prova nova" não deve ser compreendido como qualquer prova produzida após o trânsito em julgado, pois tal circunstância é capaz de enfraquecer a coisa julgada e afrontar o princípio da segurança jurídica, sendo exatamente esse o entendimento doutrinário dominante.

Não se ignora aqui o entendimento de que a prova testemunhal está incluída no conceito de prova nova capaz de ensejar a propositura da ação rescisória, como já se posicionou a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp o 1.770.123 - SP (2018/0219451-6). O que reforço é o cuidado que o julgador deve ter ao aplicar a relativização do instituto da coisa julgada, especialmente num caso como o apresentado que, na verdade, pretende a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é inadmissível.

Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo:

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVA NOVA - NÃO OCORRÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO. 1- A prova nova a que se refere o inciso VII do artigo 966, do CPC e hábil a amparar o pedido rescisório, é aquela que, por si só, seja capaz de assegurar pronunciamento favorável à parte, além de já existir na data da prolação da sentença rescindenda, mas cuja existência era desconhecida do autor da ação ou dela não pôde fazer uso.
2- Inadmissível a ação rescisória como sucedâneo recursal. Ação Rescisória improcedente.
(TJGO – Ação Rescisória 01085216420198090000, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2020, 1a Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 23/10/2020)

AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ERRO DE FATO.
AÇÃO RESCISÓRIA MANEJADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1- Está caracterizada a prejudicialidade do exame da preliminar de impossibilidade de produção de prova testemunhal, tendo em vista a decisão monocrática deste Relator de indeferimento da prova postulada pela autora, decisão esta que restou referendada, por este Colegiado, quando do desprovimento do Agravo Regimental no 70062492152. 2- Não há a alegada inépcia da petição inicial, no caso concreto, em que não se verifica qualquer uma das hipóteses do rol taxativo do art. 295, parágrafo único, do CPC/1973, vigente quando da propositura da ação. 3- Mostra-se impositivo o julgamento de improcedência do pedido de rescisão do acórdão, na medida em que não se constata qualquer erro de fato apto a infirmar a sua higidez, no marco do art. 485, IX, e § 1o, do CPC/73, e do art. 966, VIII, § 1o, do CPC/2015.
Ação rescisória a toda a evidência manejada como sucedâneo recursal, com vistas ao revolvimento dos aspectos fático-probatórios.
Preliminar de impossibilidade de produção de prova testemunhal cujo exame se mostra prejudicado.... Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. Quanto ao mérito,
pedido julgado improcedente.
(TJRS. Ação Rescisória No 70054540422, Sexto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 29/05/2018. Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/06/2018). Negritei

Enfim, por qualquer ângulo que se analise a questão, não verifico a confluência de nenhuma das hipóteses de rescindibilidade da sentença questionada.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido rescindendo e torno sem efeito a suspensão do
Cumprimento da sentença proferida na Ação Indenizatória no 1005539-02.2018.8.11.0006
, concedida na decisão de ID 58233065.

Condeno as Autoras ao ônus da sucumbência, pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Aplico ao caso a disposição do artigo 974, parágrafo único, do CPC, porque improcedente a demanda; logo, determino a reversão, em favor dos Réus, do valor do depósito prévio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022